Tribunal: TRF3
Processo: 0004221-09.2015.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
222/261)

0004221-09.2015.4.03.6102

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0004221-09.2015.4.03.6102

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIZA MARQUES FERREIRA HENTZ - SP277697-A

APELADO: ANTONIO RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIZA MARQUES FERREIRA HENTZ - SP277697-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES CONCOMITANTES. VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 1.124/STJ. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão que declarou a nulidade da sentença, com fundamento no art. 492 do CPC, e julgou procedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DIB (03.07.2009), com inclusão de salários de contribuição decorrentes de atividades concomitantes.

O INSS opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs recurso especial, sendo os autos devolvidos para adequação ao Tema 1.124/STJ.

O acórdão originário fixou os efeitos financeiros da revisão desde a concessão do benefício, afastando a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir em ação revisional de benefício previdenciário; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando as verbas reconhecidas são provenientes de decisão trabalhista posterior e levadas ao conhecimento da autarquia apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a revisão de benefício previdenciário pode ser pleiteada diretamente em juízo, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo, além de evidenciada a resistência pela apresentação de contestação de mérito.

As verbas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista são posteriores à concessão do benefício e não foram submetidas à análise administrativa, sendo levadas ao conhecimento do INSS apenas em juízo.

Nessa hipótese, aplica-se o entendimento do Tema 1.124/STJ, itens 2.2 e 2.3, segundo o qual, quando a prova é produzida exclusivamente em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação válida.

Afasta-se, assim, a fixação dos efeitos financeiros desde a DIB, devendo ser observada a data da citação como marco inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para a propositura de ação revisional de benefício previdenciário, sendo suficiente a resistência da autarquia. 2. Quando a revisão do benefício decorre de verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista e levadas ao conhecimento do INSS apenas em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação válida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 1.013, § 3o, III, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995; STF, Tema 350.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0004221-09.2015.4.03.6102

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIZA MARQUES FERREIRA HENTZ - SP277697-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIZA MARQUES FERREIRA HENTZ - SP277697-A

APELADO: ANTONIO RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que, com fulcro no caput do artigo 492 do CPC/2015, de ofício, declarou nula a sentença e, de acordo com o seu artigo 1.013, § 3o, III, julgou procedente o pedido formulado na inicial nos termos explicitados.

Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora à revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data da DIB, em 03/07/2009, com averbação dos salários de contribuições relativos às atividades concomitantes, bem como ao cálculo de novo salário de benefício da aposentadoria concedida à parte autora, observando-se o teto constitucional e a incidência do fator previdenciário sobre a média de tais contribuições somadas.

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

"O Autor faz jus às diferenças devidas desde a data da concessão do benefício, sob pena de enriquecimento indevido do INSS, ante o recolhimento das contribuições previdenciárias, o qual compete ao empregador.

Considerando que a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos contado trânsito em julgado da reclamação trabalhista, não há que se falar em prescrição quinquenal".

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, não há que se falar em ausência de interesse de agir, porquanto a revisão do benefício pode ser formulada diretamente em juízo, sem necessidade de prévio requerimento administrativo. Acrescente-se que o réu apresentou contestação de mérito, o que também caracteriza o interesse de agir pela resistência à pretensão.

De outra parte, como houve reconhecimento de verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho posteriores à concessão do benefício, e levadas ao conhecimento da autarquia apenas em juízo, os efeitos financeiros da revisão devem se dar a partir da data da citação válida, conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido.

Diante do exposto, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC, acolho em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, a fim de fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data da citação.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Subsecretaria dos Feitos da Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES CONCOMITANTES. VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 1.124/STJ. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão que declarou a nulidade da sentença, com fundamento no art. 492 do CPC, e julgou procedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DIB (03.07.2009), com inclusão de salários de contribuição decorrentes de atividades concomitantes.

O INSS opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs recurso especial, sendo os autos devolvidos para adequação ao Tema 1.124/STJ.

O acórdão originário fixou os efeitos financeiros da revisão desde a concessão do benefício, afastando a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir em ação revisional de benefício previdenciário; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando as verbas reconhecidas são provenientes de decisão trabalhista posterior e levadas ao conhecimento da autarquia apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a revisão de benefício previdenciário pode ser pleiteada diretamente em juízo, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo, além de evidenciada a resistência pela apresentação de contestação de mérito.

As verbas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista são posteriores à concessão do benefício e não foram submetidas à análise administrativa, sendo levadas ao conhecimento do INSS apenas em juízo.

Nessa hipótese, aplica-se o entendimento do Tema 1.124/STJ, itens 2.2 e 2.3, segundo o qual, quando a prova é produzida exclusivamente em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação válida.

Afasta-se, assim, a fixação dos efeitos financeiros desde a DIB, devendo ser observada a data da citação como marco inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para a propositura de ação revisional de benefício previdenciário, sendo suficiente a resistência da autarquia. 2. Quando a revisão do benefício decorre de verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista e levadas ao conhecimento do INSS apenas em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação válida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 1.013, § 3o, III, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995; STF, Tema 350.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão